Tribunal: TJMT
Processo: 1025305-43.2024.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025305-43.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENEDITO GONCALO PINTO - CPF: 313.986.851-00 (APELANTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, de restituição em dobro e de indenização por dano moral, ao fundamento de que a contratação foi regularmente formalizada, com posterior utilização dos valores creditados mediante saques.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado e se os descontos efetuados na folha de pagamento são indevidos, bem como se é cabível indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os documentos juntados evidenciam a assinatura do termo de adesão ao cartão de crédito consignado, a apresentação de documentos pessoais e a realização de saques autorizados, com crédito direto na conta bancária do autor, circunstâncias que confirmam a existência da relação jurídica.

4. As cláusulas contratuais demonstram que o consumidor foi informado acerca da natureza do produto, do funcionamento da reserva de margem consignável e do desconto do pagamento mínimo em folha, inexistindo qualquer elemento que permita reconhecer erro, dolo ou omissão relevante.

5. Os descontos realizados decorrem do exercício regular do direito do credor, pois amparados em contrato válido e utilizado pelo próprio consumidor, inexistindo ilicitude ou abalo à esfera moral.

6. Configurado o ônus probatório do art. 373, II, do CPC, com comprovação da contratação e utilização dos serviços, não subsiste pedido de nulidade, repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios, porém suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1. A assinatura do termo de adesão, acompanhada da efetiva utilização do crédito disponibilizado, afasta a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado. 2. São legítimos os descontos realizados em folha quando decorrem de contrato válido e utilizado pelo consumidor, inexistindo dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITO GONCALO PINTO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) com Restituição em Dobro e Indenização por Dano Moral”
proposta pelo ora recorrente em face do
Banco BMG S.A.

Prolatada a sentença (ID. 323398396), nos termos:

“
Assim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos desta
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC) EM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o e art. 98, § 2o), com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3o).

Ainda, condeno a autora, ex officio, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 81).
”

Em suas razões recursais (ID 283805934)
, o apelante Benedito Gonçalo Pinto apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que não realizou, não autorizou e principalmente não assinou nenhum documento para contratação de cartão de crédito RMC.

Alega que o banco Apelado simulou a contratação de cartão de crédito consignado, mas sequer oportunizou a escolha de percentual de reserva, sendo a contratação totalmente diversa daquela requerida pela consumidora.

Defende a ocorrência dos danos morais e sua indenização ao valor sugerido de R$10.000,00.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais, com restituição em dobro dos valores debitados.

Contrarrazões apresentadas (no 323398853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) com Restituição em Dobro e Indenização por Dano Moral
, ajuizada por
Benedito Gonçalo Pinto
em desfavor do
Banco BMG S.A.
, na qual a parte autora sustenta não ter contratado operação de crédito via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), razão pela qual pleiteia a nulidade do referido negócio jurídico e a consequente reparação pelos danos suportados.

A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação alegando, em síntese que a contratação foi regularmente formalizada pela parte autora, inexistindo vício de consentimento, fazendo prova do ato com ajuntada de contrato por “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (ID. 323398377), além dos extratos/faturas da operação, depósito de valor em conta, demonstrando a utilização dos serviços.

Neste contexto, primeiramente, considerando que o consumidora nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar conforme documentos acostados (ID. 323398361) pela parte autora/apelada, extrai-se a informação que de fato teve descontos em seu beneficio mensal de aposentadoria, decorrente do suposto contrato de empréstimo consignado – “Consignação Empréstimo Bancário” e “Empréstimo sobre RMC”, junto a instituição/apelante, que entendeu aquela serem completamente ilícitos.

Assim sendo, o ponto central do litígio cinge-se verificar se houve relação jurídica válida entre as partes que embasasse os descontos realizados e, analisar a existência e o valor da reparação por danos morais.

Com efeito, no caso, a parte autora nega que solicitou contratação de empréstimo - cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou a “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” com o banco requerido em 27/08/2015, consoante se observa do ID no 323398377.

Verifica-se também que consta o preenchimento de dados pelo autor nas citadas de Cédulas de Crédito Bancário no 38939748 e no 323398379 (ID. 323398378 e 323398379) e , com a apresentação de documento pessoal (ID. 283805895) e cartão de crédito, conforme se observa:

Deveras, não procede a alegação do autor de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da Cláusula “condições gerais da cédula de crédito bancário (CCB)” da citada “operação de crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado” que especifica de forma clara a contratação do cartão e seu empréstimo, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura (item “6.11” do contrato).

Neste importe, nota-se que além do autor/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal em sua folha de pagamento/holerite/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foram liberados os valores de R$1.455,00 (um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) em 05/10/2015; R$744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais) em 09/06/2021, todos por meio de saques/empréstimos (TED) destinados a conta bancária de sua titularidade (ID. 323398383).

Portanto, restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em ausência de informação ou vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT - RAC No 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC No 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ademais, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé, o autor ter contratado o citado o cartão de crédito consignado, utilizado o cartão, ocasião em que foi o liberado os créditos e, somente depois de passados mais de 9 (nove) anos (ajuizamento da ação em julho/2024), vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Dessa forma, o banco/apelante conseguiu comprovar fato que impede o direito do apelado, conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que houve a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes,
a manutenção da sentença que negou procedência aos pedidos de repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais e materiais
, é medida que se impõe.

Isto posto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios para
11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC.
Contudo
, a
exigibilidade fica suspensa quanto o recorrente ser
beneficiário da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025